Tribunal: TJES
Processo: 5003457-78.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003457-78.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BOLIVAR POTENCIAIS TREINAMENTOS E SOLUCOES LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EMPRESA EXTINTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da aplicação da Resolução nº 547/2024 do CNJ, sendo sustentada a inconstitucionalidade do ato normativo e sua inaplicabilidade ao caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Resolução nº 547/2024 do CNJ é constitucional; (ii) estabelecer se é aplicável ao caso concreto a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir nos termos do Tema 1.184 do STF; (iii) determinar se há óbice adicional à execução em razão da extinção prévia da pessoa jurídica executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência e na baixa efetividade da cobrança judicial.

O Conselho Nacional de Justiça possui competência constitucional para editar atos normativos voltados à gestão e eficiência do Poder Judiciário, nos termos do art. 103-B, § 4º, da CF, o que legitima a edição da Resolução nº 547/2024.

A Resolução nº 547/2024 não inova na ordem jurídica, mas apenas instrumentaliza entendimento fixado pelo STF em regime de repercussão geral.

A extinção da execução fiscal é cabível quando verificada a ausência de citação válida, inexistência de bens penhoráveis e inércia do exequente por período superior a um ano.

A prática de manifestações genéricas não configura impulso processual útil apto a afastar a caracterização da inércia.

A ausência de interesse de agir não extingue o crédito tributário, que pode ser cobrado por outros meios, observada a prescrição.

A execução fiscal ajuizada após a liquidação voluntária da empresa revela ilegitimidade passiva originária, o que impede o prosseguimento da demanda e o redirecionamento aos sócios.

A conjugação da inércia processual com a inexistência jurídica da executada reforça a impossibilidade de continuidade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Resolução nº 547/2024 do CNJ é constitucional por decorrer da competência administrativa prevista no art. 103-B, § 4º, da CF e por concretizar o entendimento fixado pelo STF no Tema 1.184.

É legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir quando verificada inércia do exequente, ausência de citação válida e inexistência de atos úteis por período prolongado.

A inércia processual caracterizada por manifestações genéricas não afasta a aplicação da extinção prevista na Resolução nº 547/2024.

A execução fiscal proposta contra pessoa jurídica previamente extinta é nula por ilegitimidade passiva, inviabilizando seu prosseguimento e eventual redirecionamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes
Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que extinguiu o feito executivo em razão do disposto na Resolução nº547/2024 do CNJ.

O ente municipal ventila a inconstitucionalidade da referida resolução, bem como sua inaplicabilidade ao caso.

Sem delongas, entendo que o caso é de desprovimento do recurso.

Quanto ao primeiro argumento, faz-se mister registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.184,
“
assentou a legitimidade da extinção de
execuções
fiscais por falta de interesse de agir, inclusive estabelecendo a necessidade de adoção de providências prévias ao seu ajuizamento, à luz do princípio
constitucional
da eficiência. A decisão fundamentou-se tanto na reduzida perspectiva de recuperação de créditos pela via judicial, quando comparada a outros mecanismos de cobrança, como nos impactos que tais
execuções
produzem sobre o funcionamento do Poder Judiciário. A jurisprudência do STF afirma a competência do
CNJ
para regulamentar questões afetas ao aprimoramento da gestão do Poder Judiciário.”
1

Assim, o que foi procedido pelo Conselho Nacional de Justiça nada mais foi do que expedir diretrizes a partir do entendimento emanado da Suprema Corte, cumprindo, pois, o seu mister.

A propósito, colaciono um precedente deste Corte sobre o tema:

“
[...]
O CNJ detém competência constitucional para editar atos normativos voltados à gestão eficiente do Poder Judiciário, nos termos do art. 103-B, § 4º, da CF, o que legitima a Resolução nº 547/2024 como instrumento de administração judiciária, sem que configure inovação legislativa. 4. A Resolução do CNJ apenas instrumentaliza a tese fixada pelo STF no RE nº 1.355.205 (Tema 1.184 da repercussão geral), que reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor sem interesse de agir, por violação ao princípio da eficiência administrativa.[...
]” (TJES, AC 5001215-88.2019.8.08.0024, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, Julgado em 26/11/2025)

MENTA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ – TEMA 1.184 DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO – REQUISITOS PARA A EXTINÇÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL AO LONGO DE UM ANO. 1. A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, ao regulamentar o julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, não padece de inconstitucionalidade formal ou material, porquanto editada no exercício da competência constitucional do CNJ (CF, art. 103-B, § 4º), e em estrita consonância com os princípios da eficiência administrativa e da racionalização da atividade jurisdicional. 2. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00), quando cumulativamente presentes a ausência de citação válida do executado (ou de localização de bens penhoráveis) e a inexistência de movimentação útil no processo por período superior a um ano, conforme previsto no art. 1º, § 1º, da mencionada Resolução. 3. No caso concreto, o valor da causa é manifestamente inferior ao limite previsto, não se verifica a efetiva citação da parte executada e o Município exequente permaneceu inerte por período superior a um ano, sem adotar diligências concretas para impulsionar o feito, possibilitar a citação do executado ou localizar bens passíveis de penhora. 4. Simples manifestações genéricas não configuram atos úteis para afastar a inércia processual, tampouco justificam a permanência da execução fiscal paralisada, sem perspectiva de satisfação do crédito. 5. A extinção do processo por ausência de interesse de agir não acarreta a extinção do crédito tributário, que permanece exigível por outros meios, inclusive mediante nova propositura da execução, se localizados bens ou meios de identificação do devedor e desde que não consumada a prescrição. 6. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES, AC 5013035-02.2022.8.08.0024, Rel. Des. Alexandre Puppim, 1ª Câmara Cível, Julgado em 27/08/2025)

Assim,
não há como sustentar a tese de que a edição da referida resolução pelo Conselho Nacional de Justiça tenha de alguma forma extrapolado a sua competência constitucional de modo a invalidá-la.

Noutro giro, imperioso destacar que também não há razão para deixar de aplicar o Tema 1184 a este feito.

Isto, porque mesmo após a realização de diligência citatória que restou infrutífera o ente municipal foi intimado a manifestar por duas ocasiões (id. 18203232 e 18204584) e nada falou. Da análise do caso percebe-se que o ente municipal permanece período superior a um ano sem se manifestar mesmo sendo intimado, vindo a falar apenas quando o despacho apontou a possibilidade de extinção do feito.

Decerto, não há como chancelar a conduta de uma parte que se manifesta apenas quando há conveniência, deixando o feito inerte mesmo quando instado a falar.

Ad argumentandum, não fosse o bastante, verifico que o presente feito executivo foi proposto (07/02/2023) após a liquidação voluntária da empresa recorrida (02/10/2018 – id. 18203230), o que atrai o reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte, bem como a impossibilidade de redirecionamento da execução.

Como se percebe, por qualquer ângulo que se analise a questão, não há como entender pelo possibilidade de continuação da demanda.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

Sem honorários recursais.

É como voto.

1
ARE 1553607 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-329 DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)